Tribunal: TJMT
Processo: 0000372-36.2018.8.11.0098
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000372-36.2018.8.11.0098
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.507.352/0001-26 (AGRAVANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (AGRAVADO), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO), HERCULIS ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 035.484.641-81 (ASSISTENTE), VALERIA FONTENELE GRAHL - CPF: 010.649.561-57 (ASSISTENTE), ROSALI AGUILAR DE SOUZA - CPF: 004.407.801-36 (ASSISTENTE), DANNUZA CARVALHO PEREIRA - CPF: 006.292.561-01 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HORAS EXTRAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Município de Porto Esperidião contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação indenizatória que pleiteava o pagamento de horas extras e danos morais em favor de motoristas de ambulância.

2. O agravante alega, preliminarmente, a inadmissibilidade do julgamento monocrático por ausência dos requisitos do art. 932, IV e V, do CPC, e no mérito, sustenta que o suposto rodízio eficaz é desprovido de fundamento legal, que o pagamento fixo de 30 horas extras mensais não corresponde à realidade, que os diários de bordo não são documentos idôneos para controle de jornada, que houve valoração unilateral de provas, que o regime de jornada instituído por decreto é ilegal, que há dano moral coletivo, que houve violação ao contraditório e ampla defesa, e que existe contradição com decisão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o julgamento monocrático da apelação atendeu aos requisitos legais do art. 932, IV e V, do CPC; e (ii) determinar se os motoristas de ambulância do Município fazem jus ao recebimento de horas extras além das 30 horas mensais já pagas e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

5. O art. 932 do CPC deve ser interpretado ampliativamente, sendo aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência.

6. A interposição do agravo interno submete o julgamento ao crivo do Colegiado, suprindo eventual ilegalidade, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas.

7. Resta incontroverso nos autos que o Município efetivamente pagava aos motoristas de ambulância 30 horas extras mensais com adicional de 50%, conforme comprovado pelos recibos de pagamento e depoimentos testemunhais.

8. A prova dos autos evidencia que os motoristas laboravam em regime de revezamento/rodízio, conforme planejamento estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde, sistemática detalhadamente esclarecida pela testemunha Hercules Albertini Venturelli.

9. Os diários de bordo juntados aos autos demonstram o efetivo revezamento na realização das viagens entre os motoristas, prevalecendo a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.

10. O regime de trabalho dos motoristas de ambulância foi devidamente regulamentado pelo Decreto Municipal nº 028/2016, com fundamento na Lei Complementar nº 090/2015, que concedeu auxílio pecuniário aos motoristas para contemplar as peculiaridades do serviço prestado.

11. O cartão de ponto do motorista Antônio, que demonstra um saldo de 4.240,49 horas extras pendentes de pagamento, refere-se a período posterior ao objeto da demanda (março/2013 a março/2018), não podendo ser considerado para fins de comprovação do direito alegado.

12. O sindicato não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

14. Tese de julgamento: 1. O julgamento monocrático pelo relator, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC, é admissível quando a matéria encontra-se pacificada na jurisprudência do tribunal, sendo eventual violação ao princípio da colegialidade suprida pela interposição do agravo interno. 2. O ônus da prova acerca do fato constitutivo do direito é do autor, não se presumindo a existência de horas extras não pagas quando há comprovação documental e testemunhal de regime de revezamento e pagamento regular de adicional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVI; CPC, arts. 373, I, e 932, IV e V; Lei Complementar Municipal nº 090/2015, art. 6º; Decreto Municipal nº 028/2016, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000289-39.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023; TJMT, NU 1012644-20.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO
contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº
0000372-36.2018.8.11.0098
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, mantendo a sentença de improcedência proferida na ação indenizatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO.

Em suas razões recursais, no presente Agravo Interno, o Sindicato alega, preliminarmente, a inadmissibilidade do julgamento monocrático por ausência dos requisitos do art. 932, IV e V, do CPC.

No mérito, sustenta que: a) o suposto rodízio eficaz e inexistência de sobrecarga baseado no depoimento do gestor e nos diários de bordo é desprovido de fundamento legal; b) o pagamento fixo de 30 horas extras mensais não corresponde à realidade; c) os diários de bordo não são documentos idôneos para controle de jornada; d) houve valoração unilateral e isolada do depoimento do conjunto probatório; e) o regime de jornada instituído por decreto é ilegal; f) há dano moral coletivo; g) houve violação ao contraditório e ampla defesa; h) existe contradição com decisão anterior e violação à segurança jurídica.

Não há contrarrazões (Id.314613877).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, o Sindicato, como substituto processual, pleiteou o pagamento de horas extras e seus reflexos em favor dos servidores públicos ocupantes dos cargos de motoristas de ambulância da Secretaria Municipal de Saúde (Antônio Pereira da Silva, Laercio Francisco, Ederval Espinafre e Evanice Nardeli), alegando que os substituídos trabalhavam em jornada superior a 8 (oito) horas diárias, sem intervalo intrajornada, descanso semanal e horas extras. Afirmou que, em média, os servidores trabalhavam 240 horas extras por mês, mas o Município pagava apenas 30 ou 60 horas mensais, quando não deixava de pagar. Pleiteou, assim, o pagamento de todas as horas extras devidas, com dedução das comprovadamente pagas, acrescidas do adicional de 50%, bem como seus reflexos sobre férias, terço de férias, 13º salários, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada servidor.

Em contestação, o Município alegou a ocorrência de prescrição quinquenal e sustentou que o trabalho é desempenhado em sistema de escalas alternadas, havendo o pagamento de horas extras e compensação das horas trabalhadas com as de descanso.

A sentença
julgou improcedentes

os pedidos autorais
, entendendo que o Município paga 30 horas extras com adicional de 50% mensalmente e que os motoristas trabalham em sistema de rodízio que proporciona o revezamento e o devido descanso, não havendo excesso de jornada a ser remunerado.

Em sede de recurso de apelação, o Sindicato argumentou que a sentença deveria ser reformada, pois não foram consideradas as provas dos autos, especialmente os depoimentos testemunhais e os cartões de ponto. Sustentou que os motoristas trabalham em jornada excessiva, sem o devido pagamento das horas extraordinárias e sem o correspondente descanso semanal. Apontou que o cartão de ponto do motorista Antônio demonstra um saldo de 4.240,49 horas extras pendentes de pagamento no período de 01/01/2020 a 30/06/2023. Afirmou, ainda, que o alegado regime de revezamento é falho e não condiz com a realidade vivenciada pelos servidores.

A decisão monocrática agravada, com fundamento no artigo 932, IV e V, do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Daí a interposição do agravo interno.

- Preliminar de inadmissibilidade do julgamento monocrático

O agravante sustenta, preliminarmente, que a decisão singular proferida não poderia ter julgado definitivamente o recurso de apelação de forma monocrática, pois não se configuravam as hipóteses restritas do art. 932, IV e V, do CPC.

Pois bem. Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que
não
exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Vale dizer, a hipótese supracitada pelo ilustre doutrinador, é exatamente a mesma do presente caderno processual, pois, em que pese
não exista Repetitivo ou Verbete Sumular acerca do Tema
, há diversos precedentes oriundos tanto desta corte, como também dos próprios Tribunais Superiores.

Nessa linha de raciocínio,
não há como acolher qualquer tese de declaração de nulidade do julgamento monocrático
, já que, em razão da interposição do presente agravo interno, o julgamento do recurso de agravo de instrumento será submetido ao crivo do Colegiado desta Egrégia Corte, de maneira a suprir a hipotética ilegalidade, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas.

Superado o argumento novo ventilado por ocasião do agravo interno, passo ao exame das demais questões perante o colegiado.

No mérito
, o
cerne da questão
consiste em verificar se os motoristas de ambulância do Município de Porto Esperidião (Antônio Pereira da Silva, Laercio Francisco, Ederval Espinafre e Evanice Nardeli) fazem jus ao recebimento de horas extras além das 30 horas mensais pagas pelo recorrido, no período compreendido entre março/2013 a março/2018.

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão agravada não merece reparos, uma vez que o conjunto probatório corrobora o entendimento anteriormente adotado.

- Do pagamento das horas extras

Resta incontroverso nos autos que o Município efetivamente pagava aos motoristas de ambulância 30 horas extras mensais com adicional de 50%. Tal fato está devidamente comprovado pelos recibos de pagamento juntados aos autos, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução.

A principal controvérsia reside na alegação do Sindicato recorrente de que os motoristas trabalhariam além da jornada legal, fazendo jus ao pagamento de horas extras em quantidade superior às 30 horas mensais pagas pelo Município.

Contudo, a prova dos autos evidencia que os motoristas laboravam em regime de revezamento/rodízio, conforme planejamento estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde. Essa sistemática de trabalho foi detalhadamente esclarecida pela testemunha Hercules Albertini Venturelli.

Ademais, os diários de bordo juntados aos autos demonstram cabalmente que havia um efetivo revezamento na realização das viagens entre os motoristas (Donizete, Valdir, Ederval, Rogério e outros). Esse rodízio proporcionava o necessário revezamento para evitar o excesso de jornada, não restando configurada a extrapolação alegada pelo Sindicato.

Conforme se depreende dos referidos documentos, os motoristas alternavam-se nos serviços, sendo que aquele que trabalhava em um dia ficava dispensado no dia seguinte ou era colocado como último da escala. Essa dinâmica de trabalho é confirmada pela análise dos diários de bordo.

Ao examinar esses documentos, constata-se que
nenhum dos motoristas substituídos laborava diariamente, havendo clara alternância de trabalho entre eles
.

Essa distribuição irregular das viagens comprova o sistema de revezamento adotado pelo Município e afasta a tese de labor extraordinário habitual não remunerado.

O agravante alega que os diários de bordo não seriam documentos idôneos para controle de jornada. Contudo, tais documentos, analisados em conjunto com os demais elementos probatórios, especialmente os depoimentos testemunhais, são suficientes para demonstrar a dinâmica de trabalho dos motoristas e o sistema de revezamento adotado pelo Município.

Por outro lado, entendo que não restou afastada, na hipótese, a presunção de veracidade, legalidade e legitimidade das documentações pública.

Acerca das prerrogativas que militam em favor do ato administrativo, colaciono jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PARA DESCONSTITUIR O REFERIDO AUTO DE INFRAÇÃO –
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE
E LEGITIMIDADE DOS
ATOS
AMINISTRATIVOS
– AUTORIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA – IRRELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o Apelante não trouxe provas satisfatórias a desconstituir o auto de infração impugnado, deve este prevalecer, haja vista que os
atos

administrativos
possuem
presunção
de
veracidade
e legitimidade.

2. O fato do Apelante possuir licença de operação válida não significa dizer que o mesmo possui salvo conduto e está isenta de qualquer responsabilização, posto que a concessão da referida licença apenas demonstra a obrigação de cumprir as exigências e obrigações mínimas ali estabelecidas.
3. Recurso Desprovido.
(N.U 1000289-39.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)

Cumpre ressaltar ainda, que o regime de trabalho dos motoristas de ambulância foi devidamente regulamentado pelo Decreto Municipal nº 028/2016, que estabelece em seu art. 2º:

"
Art. 2º - A Secretaria de Saúde implantará sistema de rodízio entre os motoristas, de modo que possibilite a melhor prestação do serviço, evite a sobrecarga de trabalho e as horas extras
."

Esse mesmo decreto
limitou a quantidade de horas extras a 30 horas por mês para cada motorista
, exatamente o que vinha sendo pago pelo Município.

O agravante questiona a legalidade do regime de jornada instituído por decreto, alegando que a instituição de regime especial de jornada e de limitação do pagamento de horas extraordinárias exige lei em sentido estrito.

Contudo, a
Lei Complementar nº 090/2015
, em seu art. 6º, concedeu aos motoristas de ambulância auxílio pecuniário no valor de R$ 1.100,00, regulamentado pelo
Decreto 028/2016
, justamente para contemplar as peculiaridades do serviço prestado por esses servidores.

Quanto à alegação de ausência de descanso semanal remunerado, as provas dos autos demonstram que, nos finais de semana, ficava apenas um motorista de plantão no PSF durante o dia e outro à noite, que permanecia em casa, enquanto os demais ficavam de folga. Com o revezamento entre os motoristas da equipe, cada um ficava de plantão apenas um final de semana por mês, o que é compatível com o pagamento das 30 horas extras realizado pelo Município.

Em relação ao alegado labor em hora noturna, as provas produzidas não foram suficientes para comprovar que os substituídos especificamente nominados na ação realizavam trabalho noturno sem a devida compensação. Ao contrário, o depoimento testemunhal esclareceu que os motoristas que realizavam as jornadas diárias não eram os mesmos que realizavam a jornada noturna, havendo clara separação entre as equipes diurna e noturna.

O agravante sustenta que o cartão de ponto do motorista Antônio demonstra um saldo de 4.240,49 horas extras pendentes de pagamento no período de 01/01/2020 a 30/06/2023.

Contudo, tal documento
refere-se à período posterior
ao objeto da presente demanda, que compreende março/2013 a março/2018, não podendo ser considerado para fins de comprovação do direito alegado.

Dessa forma, conclui-se que o sindicato não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, colaciono aos autos situação semelhante em que também o Sindicato, na qualidade de substituto processual, não conseguiu comprovar o efetivo labor além do ordinário, de modo a rechaçar a documentação trazida pelo Ente Federativo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em Exame. 1. Apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso (SINSEMS), na qualidade de substituto processual de servidores públicos municipais, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança de horas extraordinárias referentes ao ano de 2016, sob o fundamento de perda superveniente do objeto em razão do pagamento das verbas pleiteadas. [...] 4. O ônus da prova acerca do fato constitutivo do direito é do Autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo o Apelante apresentado elementos suficientes para afastar a comprovação documental apresentada pelo Município. [...] Tese de julgamento: 1. O Autor tem o ônus de provar a inexistência do pagamento das horas extraordinárias, não se presumindo a pendência em caso de ausência de provas robustas que infirmem os demonstrativos apresentados pelo ente público. 2. A extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, é cabível quando configurada a perda superveniente do objeto da ação em razão do pagamento das verbas pleiteadas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XIII e XVI; CPC, arts. 373, I, e 485, VI; Lei Complementar n. 140/2011, arts. 60, 63, 65, 89; Súmula n. 291 do TST. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1012645-05.2021.8.11.0040, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/05/2024." (NU 1012644-20.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

- Do dano moral coletivo

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não havendo comprovação de labor extraordinário além do já remunerado pelo Município, e sendo demonstrado que o regime de trabalho adotado respeitava os limites legais e proporcionava o necessário descanso aos servidores, não há que se falar em violação a direitos da personalidade ou em dano existencial que justifique a indenização pretendida.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025